Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-49.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0701282-49.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): LUIZ FELIPE COUTINHO VARGAS, GRAVITON ENGENHARIA LTDA – ME, MIRIAM BORGES PIMENTEL VARGAS Apelado (s): OS MESMOS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Luiz Felipe Coutinho Vargas, Graviton Engenharia LTDA – ME e Miriam Borges Pimentel Vargas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 40044491), que, na ação de dissolução total de sociedade, ajuizada pelo sócio administrador Luiz Felipe em face de GRAVITON ENGENHARIA LTDA – ME e da sócia Miriam Borges, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a dissolução parcial da sociedade empresária - composta pelos dois sócios, ex-cônjuges -, diante da manifestação da sócia Miriam de continuar com a atividade empresarial, sendo decretada a retirada do autor Luiz Felipe dos quadros sociais, com o reembolso do valor das suas quotas através de procedimento de apuração de haveres (ID 40044491). Em suas razões recursais (ID 40044509, págs. 01/10), a empresa Graviton Engenharia suscita, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção antecipada de provas, ao argumento de que o d. juízo se baseou exclusivamente no interesse da recorrida de prosseguir com as atividades empresariais, reputando desnecessária a colheita dos depoimentos pessoais, que evidenciam a necessidade de dissolução total, fundada na inexequibilidade do contrato social. No mérito, ressalta, em síntese, que, anuiu com a dissolução total da empresa, tendo a recorrida Mirian concordado com o pedido principal do autor, razão pela qual deve ser reformada a sentença, diante da concordância expressa de todas as partes acerca da dissolução total, mormente quando inexistiu impugnação específica da sócia quanto à inexequibilidade do objeto social. Requer, ainda, a majoração e redistribuição dos encargos de sucumbência. Em suas razões recursais (ID 40044513, págs. 01/37), de igual modo, o autor Luiz Felipe suscita, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção antecipada de provas, seguido pelo julgamento antecipado do mérito, ao argumento de que o d. juízo se baseou exclusivamente no interesse da recorrida de prosseguir com as atividades empresariais, reputando desnecessária a colheita dos depoimentos pessoais, que evidenciam a necessidade de dissolução total, fundada na inexequibilidade do contrato social. Ressalta, ainda, que não houve manifestação quanto ao pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal – JCDF, acerca da necessidade de se conter no quadro societário engenheiro responsável e o registro da sociedade junto ao respectivo órgão de classe, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. No mérito, alega que, diante do consenso unânime da sócia Mirian e da própria empresa, necessária a reforma da sentença para decretar a dissolução total da sociedade, por constituir pedido principal, principalmente porque inexistiu, por parte da apelante Mirian, impugnação específica quanto à inexequibilidade do objeto social. Aduz, ainda, que não se aplica ao caso o princípio da preservação da empresa, diante da quebra da affectio societatis, eis que a sociedade não possui empregados e não recolhe tributos significativos, já que se mantém somente através da administração da locação de imóveis próprios. Postula, ainda, a condenação da sócia Mirian nas custas e honorários advocatícios sucumbenciais, majorando-se os valores arbitrados pelo juízo a quo. Em suas razões recursais (ID 40044517, págs. 02/13), a sócia Mirian insurge-se quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais, ao argumento, em síntese, de que as custas processuais deveriam ser distribuídas na proporção das cotas de participação societária das partes, nos moldes do art. 603, § 1o, Código de Processo Civil[1]. Aduz que, apesar de o d. juízo deferir o pedido de dissolução parcial da empresa, determinando a retirada do sócio Luiz Felipe, houve equivocado arbitramento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, razão pela qual deve ser afastada a condenação dos honorários, partilhando-se somente as custas processuais na proporção das cotas societárias, em exceção ao princípio da causalidade. Subsidiariamente, pugna pela condenação do autor ao pagamento da totalidade dos honorários. Em sede de tutela de urgência, a apelante Mirian formula pedido de alteração da administração da sociedade, ao argumento, em síntese, de que, como o sócio administrador Luiz Felipe deseja a extinção da empresa, é necessária a sua nomeação como administradora, a fim de preservar as atividades sociais, estando a probabilidade do direito consubstanciada na hipótese de que, tanto na dissolução total ou parcial, o atual sócio não permanecerá na administração, inexistindo qualquer óbice legal a sua nomeação, já que detém 50% do capital social. De outra parte, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pelo conflito de interesse entre os objetivos sociais da empresa e o do sócio, principalmente pelo fato de o advogado representante da sociedade estar alinhado com os interesses do autor. Com tais argumentos, requer a sua nomeação como sócia administradora. Contrarrazões do autor Luiz Felipe pelo desprovimento do recurso da sócia Mirian e pela manutenção da sentença quanto aos honorários advocatícios. Em relação à tutela de urgência, aduz que não foram preenchidos os requisitos para a concessão do pedido de destituição do sócio administrador (ID 40044525). Contrarrazões da empresa Graviton pelo desprovimento do recurso da sócia Mirian e pela manutenção da sentença quanto aos honorários advocatícios. Em relação à tutela de urgência, no mesmo sentido, alega que não foram preenchidos os requisitos para a concessão do pedido de destituição do sócio administrador (ID 40044527). Contrarrazões da sócia Mirian pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso do autor e da empresa Graviton. Postula, ainda, a condenação do autor Luiz Felipe em litigância de má-fé (ID 40044529). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o afastamento de sócio administrador exige a demonstração de prática de conduta incompatível com seus deveres societários, de modo que o deferimento de pedido liminar se condiciona à demonstração de elementos suficientes que dispensem dilação probatória, com fundamentos verossímeis, a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial, seja vislumbrada a probabilidade de provimento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PESSOA JURÍDICA. AFASTAMENTO DO ADMINISTRADOR. MÁ GESTÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. Situações nas quais é mais grave risco de dano, poderá haver menor grau de verossimilhança do direito. 5. A necessidade de análise mais aprofundada da matéria, incluindo extensa e intensa dilação probatória, a fim de se verificar a existência de má gestão, acarreta a necessidade de manutenção do indeferimento da antecipação de tutela requerida na origem, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação para a própria pessoa jurídica ou ainda para a parte contrária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411093, 07378651520218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. IRREGULARIDADES. AFASTAMENTO DE SÓCIO. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. OBJETOS, DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES. ENTREGA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. BUSCA E APREENSÃO. MOMENTO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. HIPÓTESE DE DEFERIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Havendo indícios, devidamente demonstrados, de irregularidades na administração de sociedade que está sendo gerida por apenas um dos sócios, deve ser imposta a obrigação de se afastar da sociedade, permitindo a eventual dissolução parcial da sociedade, a apuração de haveres e dos supostos valores a serem ressarcidos. A sócia que foi retirada da administração da sociedade deve franquear o acesso dos demais sócios administradores (e/ou seus representantes legais) ao estabelecimento da sociedade agravante e aos documentos, informações e equipamentos relacionados com a atividade empresarial. No caso dos autos, a busca e apreensão de documentos somente deve ser determinada no caso de resistência da agravada em disponibilizar todo o acervo documental e informações pertinentes à sociedade. A pretensão de alcançar objetos e informações da agravada não deve ser acolhida, porquanto ofende o direito de privacidade constitucionalmente protegido (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal), sobretudo porque não caracterizada hipótese em que seja permitida sua relativização. (Acórdão 1211857, 07149971420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Sucede que, na hipótese, não se vislumbra a evidente probabilidade do direito ou risco ao resultado útil do processo. A apelada Mirian não trouxe indícios mínimos de que o sócio administrador esteja praticando conduta danosa à sociedade, ou colocando em risco a continuidade da atividade para que seja possível sua destituição. Frise-se, não há notícia de prática de atos contrários aos deveres sociais e às disposições do contrato social, ou situação concreta que evidencie que o sócio esteja conduzindo a sociedade somente a fim de atender interesses próprios, em conflito com a pessoa jurídica. Neste momento processual, a destituição de sócio da administração da empresa, com a consequente nomeação de sócio remanescente, é medida excepcional, diante da inexistência de atos contrários aos interesses sociais ou que coloquem em risco sua saúde financeira ou sua função social. A previsão da cláusula sexta do contrato social (ID40044373, pág. 03), que concede poderes de administração exclusivamente ao recorrido Luiz Felipe, denota que tais comandos serão encerrados depois de concluída a apuração das quotas retirantes, de modo que o afastamento de cláusula fundada no entrevero pessoal entre partes viola a autonomia privada dos sócios. Além disso, a alegada gestão temerária imputada ao apelante Luiz Felipe não foi abordada com a profundidade necessária durante o transcurso processual, com ampla dilação probatória, o que afasta, portanto, requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Desse modo, não se vislumbra, in casu, o cumprimento dos requisitos para imediata nomeação da sócia Miriam como administradora da empresa. Ante o exposto, INDEREFE-SE o pedido de antecipação de tutela. Publique-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. § 1o Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social.